Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-88.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014020-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), LAVA-JATO DOIS IRMAOS LTDA - CNPJ: 42.021.437/0001-51 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), FABIULA CRISTINA DA SILVA - CPF: 023.687.101-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. CONEXÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA DIVISÃO SIMULADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à imediata conexão de usina de microgeração fotovoltaica à rede de distribuição de energia elétrica, sob o argumento de possível configuração de divisão simulada de central geradora, vedada pela regulamentação da ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada ilegalidade do indeferimento administrativo baseado em suposta divisão simulada; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante dos prejuízos financeiros alegados.

III. Razões de decidir

3. A análise em sede de cognição sumária não afasta, com segurança, a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária, sobretudo diante da existência de duas usinas de igual potência instaladas no mesmo endereço, circunstância que justifica a necessidade de apuração técnica aprofundada.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 veda o fracionamento de centrais geradoras, sendo legítima a cautela administrativa diante de indícios objetivos de possível burla regulatória, cuja verificação demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

A documentação apresentada não é suficiente, neste estágio processual, para afastar a possibilidade de vínculo econômico ou operacional entre os empreendimentos, sendo imprescindível a formação do contraditório e eventual produção de prova técnica.

O perigo de dano alegado possui natureza patrimonial e é passível de reparação futura, não configurando urgência qualificada apta a justificar a medida excepcional.

A concessão da tutela implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC, diante da complexidade operacional envolvida na conexão da usina ao sistema de distribuição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios de divisão simulada de central geradora, nos termos da regulamentação da ANEEL, autoriza a concessionária a postergar a conexão até apuração técnica adequada.

2. A tutela de urgência para conexão imediata de usina de microgeração exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, não se caracterizando quando a controvérsia demanda dilação probatória e o prejuízo é meramente patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 71, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1042820-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LAVA JATO DOIS IRMÃOES EIRELI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1002252-42.2026.8.11.0041, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na imediata conexão da referida usina à sua rede de distribuição (Id. 225848406 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão merece reforma por não ter enfrentado adequadamente todos os argumentos apresentados na inicial, violando o artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, na medida em que se limitou a invocar a presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária e a necessidade de dilação probatória, sem analisar detidamente o robusto conjunto probatório já carreado aos autos, notadamente o contrato de locação que comprova sua ocupação no imóvel desde 2015, portanto muito antes da vigência da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o contrato de financiamento bancário no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que demonstra a legitimidade e autonomia do investimento realizado, bem como a documentação técnica do projeto de microgeração fotovoltaica de 75 kWp, elementos que, em seu conjunto, afastam por completo a alegação genérica e infundada de divisão simulada de central geradora, sustentando ainda que o Ofício Circular nº 0010/2017-SRD/ANEEL é expresso ao determinar que a identificação de tentativas de burla não se limita à mera verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas, exigindo apuração detalhada que a concessionária não realizou, tendo se baseado exclusivamente no fato de existir outra usina no mesmo endereço, sem qualquer investigação sobre eventual vínculo econômico, societário ou operacional entre os empreendimentos, configurando ato administrativo arbitrário e desprovido de fundamentação técnica idônea, ressaltando que o próprio Juízo de Origem reconheceu sua vulnerabilidade ao deferir a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, o que reforça a necessidade de a concessionária comprovar suas alegações e não simplesmente presumir a ocorrência de fraude, destacando ainda que está suportando grave prejuízo financeiro ao acumular mensalmente o pagamento da fatura de energia elétrica no valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) com as parcelas do financiamento bancário que ultrapassam R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, totalizando ônus superior a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) por mês, situação que compromete a viabilidade econômica de sua atividade empresarial e configura o perigo de dano concreto e atual, uma vez que o investimento realizado tinha justamente o objetivo de reduzir os custos operacionais com energia elétrica e não de duplicá-los em razão de ato ilegítimo da concessionária, sendo que a demora na prestação jurisdicional poderá tornar inútil o provimento final caso seja favorável, pois a empresa não tem condições de suportar tal onerosidade até o término da instrução processual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo-se a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada Energisa Mato Grosso proceda à imediata conexão da usina de microgeração fotovoltaica da agravante ao sistema de distribuição de energia elétrica no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de incidência de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, confirmando-se a medida ao final com o provimento definitivo do recurso (Id. 357329862).

O recurso foi recebido em 01 de abril de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 358031857).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que, a concessão da tutela provisória de urgência neste momento processual implicaria em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em manifesta violação ao disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, manifesta pela manutenção da decisão atacada e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 363408388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LAVA JATO DOIS IRMÃOES EIRELI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1002252-42.2026.8.11.0041, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na imediata conexão da referida usina à sua rede de distribuição (Id. 225848406 – ação de origem).

A controvérsia restringe-se a saber se a negativa da Energisa Mato Grosso em conectar a usina fotovoltaica de 75 kWp da Lava Jato Dois Irmãos EIRELI à sua rede de distribuição, fundamentada exclusivamente na existência de outra usina de idêntica potência no mesmo endereço, de titularidade da locadora do imóvel, configura ato administrativo legítimo amparado pela vedação à "
divisão simulada
" prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, ou se, ao contrário, constitui ato arbitrário e desprovido de fundamentação técnica idônea, na medida em que a concessionária deixou de realizar a apuração detalhada exigida pelo Ofício Circular nº 0010/2017-SRD/ANEEL, que expressamente determina que a identificação de tentativas de fracionamento fraudulento não se limita à mera verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas, e se, diante desse quadro, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência para determinação de conexão imediata da usina.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios disponíveis nesta fase processual.

O Juízo de Origem, ao indeferir a tutela de urgência, não incorreu em equívoco manifesto ou em violação aos princípios processuais que regem a matéria.

Ao contrário, demonstrou
prudência
ao reconhecer que a controvérsia instalada demanda aprofundamento probatório incompatível com o juízo de cognição sumária inerente às tutelas de urgência.

A questão central dos autos reside na interpretação e aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especificamente quanto à caracterização de "
divisão simulada
" de central geradora de energia. O artigo 71, inciso II, da referida norma veda expressamente o fracionamento de central geradora em unidades de menor porte com o propósito de enquadramento indevido nos limites de potência estabelecidos para micro e minigeração distribuída. A “
ratio legis
” desta vedação é evidente:
impedir condutas fraudulentas que visem burlar os limites regulatórios estabelecidos pela Agência Reguladora, preservando a isonomia entre os agentes do setor e a sustentabilidade econômica do sistema elétrico
.

“Art. 71. A distribuidora tem o prazo de até 5 dias úteis, contados a partir da solicitação, para verificar a entrega das informações e documentos necessários e adotar uma das seguintes providências:

(...)

II - indeferir a solicitação e comunicar ao consumidor e demais usuários as não conformidades, observado o art. 416 e o

direito ao registro de reclamação.”

A agravante sustenta que não há divisão simulada porque se trata de pessoa jurídica autônoma, locatária do imóvel desde 2015, portanto anterior à vigência da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Argumenta ainda que apresentou contrato de locação e de financiamento bancário, demonstrando a legitimidade de seu projeto. Invoca o Ofício Circular nº 0010/2017-SRD/ANEEL para sustentar que a mera contiguidade de áreas e diversidade de titularidade não caracterizam, por si sós, a divisão vedada pela norma.

Sem embargo da respeitabilidade dos argumentos expendidos pela combativa patrona da agravante,
a análise perfunctória dos autos não permite, neste momento processual, afastar com a segurança necessária a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária
. A existência de duas usinas de idêntica potência (75 kWp cada), instaladas no mesmo endereço, ainda que sob titularidade formal de pessoas jurídicas distintas, constitui elemento objetivo que justifica a cautela da agravada e a necessidade de apuração mais detida das circunstâncias fáticas.

O Ofício Circular nº 0010/2017-SRD/ANEEL, invocado pela agravante, não ampara sua pretensão da forma como sustentado. Ao contrário, o referido ato normativo expressamente determina que "
a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam
", solicitando às distribuidoras que "
realizem uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas
". Ora, é precisamente esta apuração detalhada que a agravada pretende realizar e que o deferimento da tutela de urgência obstaria prematuramente.

A anterioridade da ocupação do imóvel pela agravante, embora relevante, não constitui, por si só,
elemento suficiente para afastar a possibilidade de divisão simulada
. A vedação normativa não exige que as unidades tenham sido criadas simultaneamente ou que a ocupação seja contemporânea à instalação das usinas. O que a norma coíbe é o resultado prático:
o fracionamento de uma central geradora que, em sua totalidade, ultrapassaria os limites de potência estabelecidos para determinada modalidade de geração distribuída
. A circunstância de a agravante ocupar o imóvel desde 2015 não elide a necessidade de verificação quanto à existência de vínculo econômico, societário ou operacional entre as duas unidades geradoras, especialmente considerando que ambas possuem exatamente a mesma potência instalada e compartilham o mesmo endereço.

A documentação apresentada pela agravante, conquanto demonstre a formalização do contrato de locação e do financiamento bancário,
não é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para afastar todas as dúvidas quanto à configuração da divisão simulada
. A existência de autonomia jurídica formal entre as pessoas jurídicas não exclui, necessariamente, a possibilidade de vínculo econômico ou operacional que caracterize a burla à norma regulatória. A apuração de tais circunstâncias demanda instrução probatória mais ampla, com a oitiva da agravada, eventual produção de prova pericial e análise detida de toda a documentação técnica pertinente.

Registro que o próprio Juízo “
a quo
”, sensível à vulnerabilidade técnica e econômica da Agravante, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal providência, longe de favorecer a pretensão recursal da agravante, reforça a necessidade de aguardar a manifestação da agravada,
sobre quem recairá o ônus de demonstrar os fundamentos técnicos e jurídicos que embasaram a negativa de conexão
. A inversão do ônus probatório não dispensa a formação do contraditório, mas, ao contrário, pressupõe sua plena observância, transferindo à parte contrária o encargo de produzir a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte vulnerável.

A jurisprudência desta Corte, embora não seja uníssona sobre a matéria, tem reconhecido
a necessidade de cautela na concessão de tutelas de urgência em casos que envolvem a interpretação de normas técnicas regulatórias
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO – ALEGAÇÃO DE DIVISÃO SIMULADA DE CENTRAL GERADORA – FUNDAMENTO EM LEI Nº 14.300/2022 E RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – URGÊNCIA INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art . 300 do CPC). Nos termos da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, incumbe à concessionária a análise técnica e regulatória da solicitação de regime de microgeração distribuída . A existência de aprovação prévia do projeto não gera direito adquirido à conexão, sendo possível a revisão administrativa do pedido à luz de novos elementos técnicos. A urgência apta a justificar a medida excepcional não restou demonstrada, especialmente diante da ausência de contemporaneidade dos fatos e da inexistência de dano irreparável. Não evidenciado qualquer vício de fundamentação na decisão recorrida, que examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, impõe-se a sua manutenção
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10428206320258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026) (destaquei)

Quanto ao alegado
perigo de dano
, reconheço que a situação descrita pela agravante é, de fato, gravosa. O acúmulo das despesas com energia elétrica e com as parcelas do financiamento bancário representa ônus financeiro significativo para uma microempresa. Contudo, o
perigo de dano apto
a justificar a concessão da tutela de urgência deve ser atual, iminente e de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, embora o prejuízo financeiro seja relevante,
não se vislumbra a irreversibilidade ou a impossibilidade de reparação posterior mediante indenização, caso a agravante venha a obter êxito ao final da demanda
.

A situação narrada, conquanto desconfortável do ponto de vista econômico, não configura o “
periculum in mora
” qualificado que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. O dano alegado é de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, reversível e reparável por meio de perdas e danos. A agravante não demonstrou que a manutenção da situação atual, pelo tempo necessário à instrução processual, acarretará o encerramento de suas atividades empresariais ou prejuízo de tal monta que inviabilize a continuidade do empreendimento. Trata-se, em verdade, de dano patrimonial que, embora relevante, não se reveste da urgência qualificada exigida pela norma processual.

Ademais, a concessão da tutela de urgência neste momento processual implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em manifesta violação ao disposto no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Uma vez determinada a conexão da usina ao sistema de distribuição da agravada, a reversão desta medida, caso se constate ao final a procedência da alegação de divisão simulada, causaria transtornos operacionais e jurídicos de difícil solução. A prudência recomenda, portanto, que se aguarde a formação do contraditório e a produção de prova mais robusta antes de se determinar medida de tamanha repercussão prática.

Não se desconhece que a tutela de urgência tem por escopo justamente evitar que o decurso do tempo necessário ao trâmite processual regular cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte. Contudo, a excepcionalidade da medida exige que os requisitos legais estejam demonstrados de forma inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos. A dúvida quanto à presença dos requisitos autorizadores deve ser resolvida em desfavor da concessão da medida excepcional, preservando-se o princípio da segurança jurídica e evitando-se a banalização do instituto da tutela de urgência.

A reforma da decisão agravada, neste momento, representaria indevida substituição do juízo de valor realizado pelo Juízo de Origem, que está em contato mais direto com os elementos dos autos e possui melhores condições de aferir, no caso concreto, a presença ou ausência dos requisitos legais. O controle exercido pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento não autoriza a revisão do mérito da decisão interlocutória quando esta se encontra adequadamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios disponíveis, como ocorre na hipótese dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
o
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão interlocutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026